Tribunal: TJMT
Processo: 1055560-03.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1055560-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLORENTINA DE FRANCA BOBADILLA - CPF: 204.267.551-20 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA - DANOS MORAIS – AUSÊNCIA CONFIGURAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não é suficiente para caracterizar dano passível de indenização.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Florentina de Franca Bobadilla,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Revisional de Contrato,
ajuizada em face da
Crefisa S.A.
, apenas para limitar em 5,71% os juros remuneratórios do contrato de n. 021700091957. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque é a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora a configuração dos danos morais, decorrente do comprometimento de sua renda ocasionado pela cobrança dos juros acima da média de mercado, pugnando pela fixação da verba indenizatória.

As contrarrazões vieram ao id. 138869085.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreço,
Florentina de França
ingressou com esta ação, afirmando que celebrou contrato de empréstimo com a financeira requerida e que sobre a dívida incidiu capitalização mensal de juros de forma indevida, além de juros remuneratórios abusivos.

Em razão desses fatos, pugnou pelo afastamento da capitalização dos juros, pela limitação do encargo à média de mercado, pela condenação da ré na repetição do indébito em dobro, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, além das custas processuais e dos honorários advocatícios.

Ao analisar a questão posta em julgamento, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, apenas para limitar em 5,71% os juros remuneratórios do contrato de n. 021700091957, deixando de reconhecer a ocorrência de ato ilícito, ensejador de reparação moral.

Nesse contexto, resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pela autora caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente que a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não é suficiente para caracterizar dano passível de indenização.

Até porque, esse tipo de situação, não passa de dificuldade cotidiana que atinge consumidores brasileiros que, costumeiramente, contratam com grandes empresas; de modo que não se mostra razoável condenar a requerida ao pagamento de danos morais, em especial quando não houve sequer a inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico. (TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização. (TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Deixo de majorar os honorários advocatícios, com fundamento no art. 85, §11, porque já fixado no limite máximo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022